Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-16.2022.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-16.2022.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO FIGUEREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

APELADO: Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DE

OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURAD
OS
. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora d
as Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR